Tribunal: TJSP
Processo: 2046885-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046885-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KAUE LUCIANO
DA SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046885-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17552
2
Habeas Corpus no 2046885-43.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Kaue Luciano da Silva Alves
Juízo: Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São
Paulo (DIPO)
Voto no 17552
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente
fundamentado

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Guilherme Augusto Campos Bedin, em favor de
Kaue Luciano da Silva Alves, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito.
Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos ensejadores da
prisão preventiva, bem como se trata de réu primário e caso seja
condenado, certamente fará jus à causa especial de redução de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046885-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17552
3
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, possibilitando a
aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outra
medida cautelar diversa do cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 38/40), as
informações foram prestadas (fls. 43/44) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 48/50).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto converter a prisão em flagrante em preventiva (fls.
31/3410/12), consignando que “Trata-se, na hipótese, da apreensão
de drogas de natureza diversa, extremamente lesivas (16 porções de
maconha e 6 papelotes de cocaína cerca de 35g de droga), o que,
aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, em local conhecido
pela prática de tráfico de drogas, além da apreensão de dinheiro sem
origem comprovada, de anotações referentes à contabilidade do tráfico
e da confissão informal do autuado, denota que se destinavam ao
comércio espúrio. Ademais, o autuado informou na presente data que
é usuário ocasional de maconha, mas também trazia consigo droga de
natureza diversa. (...) O autuado declinou endereço diverso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046885-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17552
4
constante no boletim de ocorrência. Ademais, informou que não
trabalha, não estuda, não faz bicos e não possui fonte de renda, o que
denota que vem fazendo do comércio espúrio seu meio de vida. Há,
pois, risco concreto de reiteração delitiva. A despeito de primário,
ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são
favoráveis ao autuado não é o bastante para recomendar a benesse
pretendida”, não havendo nenhuma irregularidade na referida
decisão que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional
do Paciente encontra-se adequadamente justificada, vez que a
soltura, de fato, coloca em risco a ordem pública, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido,
com ofensa à liberdade individual.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o Paciente
foi surpreendido portando variedade de droga em lugar conhecido
como ponto de tráfico ilícito de substância entorpecente.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046885-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17552
5
soltura do Paciente.
Eventual
sujeição
ao
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, conforme já acima mencionado,
não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente
caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator